Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-10.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de Empréstimo Pessoal. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. revisional de juros, indenização por dano moral e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Valores correspondentes ao contrato. Revisão judicial dos juros. Restituição simples bem determinada. Repetição em dobro. Impossibilidade. Má-fé não demonstrada. Correção

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de Empréstimo Pessoal. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. revisional de juros, indenização por dano moral e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Valores correspondentes ao contrato. Revisão judicial dos juros. Restituição simples bem determinada. Repetição em dobro. Impossibilidade. Má-fé não demonstrada. Correção monetária que deve fluir a partir do desembolso. Dano moral. Não ocorrência. Inexistência de qualquer ofensa a direitos da personalidade do requerente, dor profunda que cause modificações no seu estado anímico ou mesmo imposição de alguma situação vexatória que extrapole os reveses comumente experimentados no dia a dia da vida moderna. Honorários advocatícios mantidos. Sentença reformada, apenas no que se refere ao termo "a quo" da correção monetária. Recurso parcialmente provido.